Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. DESAJUSTE FINANCEIRO DO AUTOR. FRAUDE. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. MANUTENÇÃO.
1. O deferimento de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15).
2. Inexistindo nos autos prova de que o devedor agiu mediante fraude ou de que esteja dilapidando o patrimônio para frustrar o pagamento da dívida, não há justificativa para o deferimento do arresto pretendido pelo credor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.